Tribunal: TJES
Processo: 5000430-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000430-96.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE CARIACICA;

AGVDA(S):

RAFAELLY ALVES SANTOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE PARA O CARGO DE CUIDADORA ESCOLAR I. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. CANDITADA QUE FORA NOMEADA E ESTAVA NO CURSO DO PRAZO PARA TOMAR POSSE. RECURSO PROVIDO.

1.

Segundo a narrativa da Recorrida, até o momento nenhum dos candidatos classificados no referido certame foi convocado, embora haja necessidade por parte da Administração Pública, considerando que o Município de Cariacica abriu processo seletivo simplificado para o mesmo cargo mediante o Edital nº 01/2021, já tendo, inclusive, divulgado a convocação de diversos candidatos aprovados neste último, contrariando direito líquido e certo à nomeação daqueles que lograram aprovação dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso público regido pelo Edital nº 01/2019.
2.
O
Recorrente afirma que a Agravada omitira informações de suma importância para a apreciação do caso, porque, embora sua nomeação tenha sido veiculada no dia 02/08/2021, por meio do Decreto Municipal nº 168/2021, a referida candidata não tomara posse no prazo previsto, motivo pelo qual o referido ato administrativo fora tornado sem efeito por meio do Decreto nº 209/2021, de 09/09/2021, publicado no Diário Oficial do Município em 20/09/2021.

3.

Verifica-se que as razões recursais prosperam, porquanto se a nomeação da candidata fora publicada em 02/08/2021 (ID nº 2034039) e a impetração do Mandado de Segurança ocorrera em 17/08/2021 – isto é, apenas 15 (quinze) dias depois, quando já estava fluindo o prazo para a posse da Agravada –, consistentes razões jurídicas colocam em xeque a presença da condição da ação do interesse processual na modalidade necessidade/utilidade, aspecto este que deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo “a quo”.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000430-96.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000430-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: RAFAELLY ALVES SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000430-96.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE CARIACICA;

AGVDA(S):

RAFAELLY ALVES SANTOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
, no intuito de reformar a decisão Id
. 2034038,
proferida nos autos do
Mandado de Segurança
nº 5006334-95.2021.8.08.0012, impetrado por
RAFAELLY ALVES SANTOS
, a qual deferiu liminarmente a medida postulada para determinar “
que a parte impetrada providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a convocação da Impetrante para o cargo de Cuidadora Escolar I, possibilitando que prossiga nos demais atos de investidura previstos no Edital nº 01/2019, sob pena de multa diária pelo descumprimento desta determinação, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Em suas razões recursais (Id. 2033782), o Agravante postula a reforma da decisão impugnada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
somente foi possível efetuar as nomeações do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2019 em agosto de 2021, em virtude da ação judicial ajuizada por uma outra candidata;
(ii)
a Agravada omitira informações de suma importância para a apreciação do caso, porque, embora sua nomeação tenha sido veiculada no dia 02/08/2021, por meio do Decreto Municipal nº 168/2021, a referida candidata não tomara posse no prazo previsto, motivo pelo qual o referido ato administrativo fora tornado sem efeito por meio do Decreto nº 209/2021, de 09/09/2021, publicado no Diário Oficial do Município em 20/09/2021;
(iii)
na ótica do Município, se a nomeação da candidata fora publicada, estaria ausente a condição da ação do interesse processual.

No Id. 2097990 restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou as suas contrarrazões no Id. 2182773.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 31 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000430-96.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE CARIACICA;

AGVDA(S):

RAFAELLY ALVES SANTOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
, no intuito de reformar a decisão Id
. 2034038,
proferida nos autos do
Mandado de Segurança
nº 5006334-95.2021.8.08.0012, impetrado por
RAFAELLY ALVES SANTOS
, a qual deferiu liminarmente a medida postulada para determinar “
que a parte impetrada providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a convocação da Impetrante para o cargo de Cuidadora Escolar I, possibilitando que prossiga nos demais atos de investidura previstos no Edital nº 01/2019, sob pena de multa diária pelo descumprimento desta determinação, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Em suas razões recursais (Id. 2033782), o Agravante postula a reforma da decisão impugnada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
somente foi possível efetuar as nomeações do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2019 em agosto de 2021, em virtude da ação judicial ajuizada por uma outra candidata;
(ii)
a Agravada omitira informações de suma importância para a apreciação do caso, porque, embora sua nomeação tenha sido veiculada no dia 02/08/2021, por meio do Decreto Municipal nº 168/2021, a referida candidata não tomara posse no prazo previsto, motivo pelo qual o referido ato administrativo fora tornado sem efeito por meio do Decreto nº 209/2021, de 09/09/2021, publicado no Diário Oficial do Município em 20/09/2021;
(iii)
na ótica do Município, se a nomeação da candidata fora publicada, estaria ausente a condição da ação do interesse processual.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico que o recurso da municipalidade comporta provimento.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela Agravada Rafaelly Alves Santos, no qual esta alega, em síntese, ter realizado sua inscrição no concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2019, para o cargo de Cuidador Escolar I, concorrendo a uma das 47 (quarenta e sete) vagas divulgadas para ampla concorrência, restando classificada na 11ª (décima primeira) colocação.

Segundo a narrativa da Recorrida, até o momento nenhum dos candidatos classificados no referido certame foi convocado, embora haja necessidade por parte da Administração Pública, considerando que o Município de Cariacica abriu processo seletivo simplificado para o mesmo cargo mediante o Edital nº 01/2021, já tendo, inclusive, divulgado a convocação de diversos candidatos aprovados neste último, contrariando direito líquido e certo à nomeação daqueles que lograram aprovação dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso público regido pelo Edital nº 01/2019.

Desta forma, requerera a concessão de medida liminar a fim de que fosse determinada a sua nomeação para o cargo de cuidador escolar, medida esta deferida pelo Juízo “a quo”, conforme relatado anteriormente.

Entretanto, o Recorrente afirma que a Agravada omitira informações de suma importância para a apreciação do caso, porque, embora sua nomeação tenha sido veiculada no dia 02/08/2021, por meio do Decreto Municipal nº 168/2021, a referida candidata não tomara posse no prazo previsto, motivo pelo qual o referido ato administrativo fora tornado sem efeito por meio do Decreto nº 209/2021, de 09/09/2021, publicado no Diário Oficial do Município em 20/09/2021.

Nesse contexto, verifico que as razões recursais prosperam, porquanto se a nomeação da candidata fora publicada em
02/08/2021
(ID nº 2034039) e a impetração do Mandado de Segurança ocorrera em
17/08/2021
– isto é, apenas 15 (quinze) dias depois, quando já estava fluindo o prazo para a posse da Agravada –, consistentes razões jurídicas colocam em xeque a presença da condição da ação do
interesse processual na modalidade necessidade/utilidade
, aspecto este que deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo “a quo”.

Por outro lado, observa-se a presença do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação que milita em desfavor do Recorrente, porque, além de causar um indesejável efeito multiplicador – capaz de motivar outros candidatos em idêntica condição a fazerem o mesmo, ou seja, impetrarem o
mandamus
após a perda do prazo para posse –, a nomeação da candidata Agravada por ordem judicial acaba tumultuando o desfecho do concurso, com subsequente prejuízo, em última análise, para os demais candidatos e também para próprios munícipes que necessitam dos serviços públicos.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
no Id. 11094138 dos autos de origem, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida no Id. 2097990
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000430-96.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE CARIACICA;

AGVDA(S):

RAFAELLY ALVES SANTOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE PARA O CARGO DE CUIDADORA ESCOLAR I. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. CANDITADA QUE FORA NOMEADA E ESTAVA NO CURSO DO PRAZO PARA TOMAR POSSE. RECURSO PROVIDO.

1.

Segundo a narrativa da Recorrida, até o momento nenhum dos candidatos classificados no referido certame foi convocado, embora haja necessidade por parte da Administração Pública, considerando que o Município de Cariacica abriu processo seletivo simplificado para o mesmo cargo mediante o Edital nº 01/2021, já tendo, inclusive, divulgado a convocação de diversos candidatos aprovados neste último, contrariando direito líquido e certo à nomeação daqueles que lograram aprovação dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso público regido pelo Edital nº 01/2019.
2.
O
Recorrente afirma que a Agravada omitira informações de suma importância para a apreciação do caso, porque, embora sua nomeação tenha sido veiculada no dia 02/08/2021, por meio do Decreto Municipal nº 168/2021, a referida candidata não tomara posse no prazo previsto, motivo pelo qual o referido ato administrativo fora tornado sem efeito por meio do Decreto nº 209/2021, de 09/09/2021, publicado no Diário Oficial do Município em 20/09/2021.

3.

Verifica-se que as razões recursais prosperam, porquanto se a nomeação da candidata fora publicada em 02/08/2021 (ID nº 2034039) e a impetração do Mandado de Segurança ocorrera em 17/08/2021 – isto é, apenas 15 (quinze) dias depois, quando já estava fluindo o prazo para a posse da Agravada –, consistentes razões jurídicas colocam em xeque a presença da condição da ação do interesse processual na modalidade necessidade/utilidade, aspecto este que deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo “a quo”.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000430-96.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.